Tribunal: TJBA
Processo: 8012562-18.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012562-18.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DO LOTEAMENTO LEBLON

Advogado(s)
:
RODRIGO PINTO FREITAS, ANTONIO CARLOS DE SANTANA

APELADO: LILIAN DANTAS MOTA MEDEIROS

Advogado(s)
:
HEVENY MANUELA LEAL COSTA SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS DE ASSOCIAÇÃO.
LOTEAMENTO FECHADO. TAXAS DE MANUTENÇÃO
E CONSERVAÇÃO
. LOTEAMENTO URBANO.
IMÓVEL. AQUISIÇÃO ANTERIOR A LEI 13.465/2017. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA AO ATO CONSTITUTIVO DA ASSOCIAÇÃO. TEMA 492 DO STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n
º

8012562-18.2022.8.05.0001
, de Salvador, em que figuram,

como

Apelante
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO LOTEAMENTO LEBLON
e Apelad
a

LILIAN DANTAS MOTA MEDEIROS
.

A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do relatório e voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Presidente

Desa. Silvia Carneiro Santos Zarif

Relator(a)

Procurador(a) de Justiça

EJ/A1